Tribunal: TJBA
Processo: 8081705-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081705-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA SUELY SOUZA MENEZES

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. REPETIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8081705-89.2025.8.05.0001
, em que é apelante
BARBARA SUELY SOUZA MENEZES
e em que é apelada a
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça